Tribunal: TJDFT
Processo: 0706310-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER ASSISTENCIALISTA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há interesse recursal em relação a pedido já deferido pelo Juízo a quo, em favor da apelante, o que impõe o não conhecimento do apelo quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.

2. O dever de alimentos decorrente do casamento ou da convivência tem por fundamento os princípios constitucionais da solidariedade e do dever de mútua assistência. Por outro lado, não se pode olvidar que, havendo necessidade, tal obrigação deve ser fixada, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção do pensionamento por prazo indeterminado em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho. Precedentes do STJ.

3. Não restando demonstrada, no caso concreto, a necessidade da ex-cônjuge que pleiteia os alimentos, esses não lhe são devidos. Isso porque os alimentos decorrentes do casamento possuem caráter assistencialista, mostrando-se cabíveis, ainda que com termo certo, apenas em situações excepcionais, quando o ex-cônjuge não consegue se manter sem o auxílio financeiro do outro.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.